Tribunal: TJSP
Processo: 3005782-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Correção monetária – Juízo que determinou a utilização do IPCA-E, em conformidade com a tese fixada no tema 810 da repercussão geral – Descabimento – Título judicial formado na fase de conhecimento que prevê a aplicação do critério previsto na Lei n.o 11.960/2009, com observância da modulação de efeitos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Correção monetária – Juízo que determinou a utilização do IPCA-E, em conformidade com a tese fixada no tema 810 da repercussão geral – Descabimento – Título judicial formado na fase de conhecimento que prevê a aplicação do critério previsto na Lei n.o 11.960/2009, com observância da modulação de efeitos procedida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's 4425/DF e 4357/DF – Observância ao critério estabelecido no título judicial transitado em julgado aos 13.10.2015, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema 905 dos repetitivos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005782-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados MARIA DE FATIMA PANEGASSI FERNANDES,
TERESA PAULA FREIRE DOMINGUES MARIANO, MARIA DA PENHA
MARTORANO PADUA, RITA VALÉRIA FRANCO DE DEUS, JANAINA
CAPUCHO BUENO, ANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, DENISE DE
GODY CUSTODIO, CLEUDETE ALVES FERREIRA, LOURDES SILVA DE
SOUZA ROVERSSI, VANDA ABRAS ALEXANDRE, DEBORA COLI MAZARIN,
MARIA LUCIA DOS SANTOS CAPUCHO, MARIA ELENICE PAULELLA
SOARES, JOÃO ALBERTO BLUMER JÚNIOR, ELENI PERLI MAZETTO,
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, ROSANGELA MARIA BELILACQUA
CORDEIRO GERALDO, LIGIA REGINA DA SILVA TOLEDO e MARIA ANGELA
DELFINA FIORDOMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz, que declara., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n.o 3005782-39.2020.8.26.0000
Agravantes:
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Agravados:
MARIA ANGELINA DELFINA FIORDOMO E OUTROS
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
SIMONE GOMES RODIRGUES CASORETTI
VOTO No 27.468
Agravo de Instrumento
Impugnação ao cumprimento de
sentença Excesso de execução Correção monetária Juízo
que determinou a utilização do IPCA-E, em conformidade com
a tese fixada no tema 810 da repercussão geral Descabimento
Título judicial formado na fase de conhecimento que prevê a
aplicação do critério previsto na Lei n.o 11.960/2009, com
observância da modulação de efeitos procedida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADI's 4425/DF e 4357/DF Observância
ao critério estabelecido no título judicial transitado em julgado
aos 13.10.2015, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema
905 dos repetitivos Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de São Paulo contra r. decisão que, em cumprimento de sentença
que lhe é movido por Maria Angelina Delfina Fiordomo e outros, rejeitou
impugnação apresentada com alegação de excesso, determinando remessa
à Contadoria para cálculo dos consectários nos termos da tese fixada no
tema 810 da repercussão geral (fls. 363 e 377/378 na origem).
Deferido o efeito suspensivo (fls. 14), foi o
recurso regularmente processado e contrariado (fls. 18/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O Estado de São Paulo argumenta que a decisão
agravada é extra petita, aduzindo que as partes “não se insurgiram quanto
a aplicação do índice de correção monetária no caso em apreço, tendo em
vista que tanto os exequentes quanto a Fazenda Pública entendem que a
correção deve se dar pela tabela modulada”, a configurar violação à
inércia processual. Quanto a este ponto, importante ressaltar que a
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se
trata de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo
Magistrado.
Nesse sentido (grifou-se):
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ART.
1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR
RETARDATÁRIO. TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO
SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No
283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO
TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de
impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o
não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF. 4. Na
hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial
devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Os juros de mora e a correção
monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar,
alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes. 6. Agravo
interno não provido (AgInt no AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/06/2020, DJe 19/06/2020).
Cabe registrar, contudo, que a natureza de ordem
pública da matéria não significa que ela possa ser revista indefinidamente,
nem que sobre ela não se operem efeitos preclusivos da coisa julgada
material. Na hipótese de um cumprimento de sentença, como na espécie,
não haveria óbice a determinação judicial, de ofício, no sentido de que o
cálculo fosse ajustado para atender aos parâmetros estabelecidos no título
exequendo para os consectários, por exemplo. Mas isso não significa que
os índices de correção monetária possam ser alterados de ofício quando a
matéria já havia sido controvertida e decidida na fase de conhecimento,
com trânsito em julgado.
Conforme
ressaltado
ao
deferir
o
efeito
suspensivo, quando do julgamento do Tema 905, o C. Superior Tribunal de
Justiça ressalvou expressamente a necessidade de preservação da coisa
julgada, constando da ementa do referido paradigma que “Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto”.
Sem razão os agravados ao sustentar que “não há
que se cogitar a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que até a
presente data não há decisão específica sobre o tema” (fls. 20). Por
ocasião do julgamento dos recursos voluntário e oficial na fase de
conhecimento, ficou decidido que (fls. 228/239 na origem):
“Servidores Públicos Estaduais Pretensão ao
recálculo do benefício de sexta-parte Admissibilidade Incidência do
adicional sobre todas as verbas que incluem os vencimentos, salvo as
eventuais Sentença mantida Recurso oficial desprovido, nesta parte.
Juros e correção monetária Pretensão à aplicação da Lei Federal no
11.960/2009 Admissibilidade, com ressalva de posição da relatora
Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o da Lei
no 11.960/2009 pelo C. STF Consideradas as decisões proferidas nas
Reclamações no 16.707/RS e 17.251 do Distrito Federal Aplicabilidade
até modulação dos efeitos pelo C. Supremo Tribunal Federal, que deverão
ser observados. Recurso oficial e voluntário providos, com observação.
(...)
Deste modo, face às diversas interpretações sobre
o índice a ser aplicado, e o fato de que ainda subsiste pendência antes
referida, curvo-me à posição consolidada nos C. Tribunais Superiores,
aplicando o art. 1.o-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pela Lei
11.960/2009, até modulação dos efeitos pelo C. Supremo Tribunal Federal
ou definição do índice de correção no julgamento dos embargos opostos
ao já publicado.
Destarte, dou provimento ao recurso voluntário
do réu para aplicação da lei 11.960/2009 em relação aos juros de mora e
correção monetária, observando-se, sempre, o desfecho do julgamento das
ADIs 4425/DF e 4357/DF.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação
/
Remessa
Necessária
0030921-60.2012.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2015; Data de
Registro: 13/03/2015).
Referida decisão transitou em julgado em
13.10.2015 e os exequentes promoveram o cumprimento de sentença
calculando a correção monetária com base na tabela prática modulada,
atendendo à ressalva contida do acórdão quanto à necessidade de
observância da modulação de efeitos procedida nos autos das ADI's
mencionadas.
A questão dos índices aplicáveis para cálculo da
correção monetária não foi objeto de recurso aos Tribunais Superiores na
fase de conhecimento e o título judicial formado nos autos deve ser
cumprido em seus exatos termos. A aplicação da tese fixada pelo E.
Supremo Tribunal Federal, em que pese o efeito vinculante, não tem o
condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada formada nos
autos. A alteração dos índices de correção monetária, para observância das
teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça nos temas 810 e 905, respectivamente, dependeria da interposição
de recursos aos Tribunais Superiores, para posterior observância do
procedimento estabelecido no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, o
que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido, precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ALTERAÇÃO
DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
494
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica
inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não
debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou
cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido
no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena
de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento (AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).
E desta Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Aplicação da Lei
11.960/09 e da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei
12.703/2012, que alterou os critérios de remuneração da caderneta de
poupança, em relação aos juros de mora. Admissibilidade. Coisa julgada
material. Inteligência do art. 5o, XXXVI, CF. Impossibilidade de
rediscussão nesta fase processual. RECURSO PROVIDO (Agravo de
Instrumento n.o 3004868-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).
Logo, a correção monetária deverá observar a
tabela prática modulada, mantidos os juros nos mesmos percentuais que
remuneram a caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22300
Agravo de Instrumento no 3005782-39.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Sueli Aparecida Donizete Duarte Silva e Outros
Vara de Origem: 7a Vara da Fazenda Pública de São Paulo

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Coisa julgada formada. Irrelevância. Critérios de
correção monetária e juros de mora que são questões de ordem
pública e sujeitas a reserva legal. Correção monetária e juros
de mora que foram fixados na fase de conhecimento com base
na lei vigente, que foi posteriormente alterada. Alteração legal
que deve ser observada para situação que se protrai no tempo.
Precedente do STJ, no tema no 491. Precedentes do STF.
Recurso improvido
Vistos.
Adotado
o
relatório
da ilustre
Relatora, dela ousamos divergir.
1.
O
caso
em
tela
envolve
a
discussão da aplicação dos critérios de correção monetária
e juros de mora.
O voto da ilustre Relatora afasta a
aplicação das teses dos temas nos 905 do STJ e 810 do STF,
sob o argumento de que o título judicial teria transitado
em julgado em 2015, aplicando os critérios da lei
11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. No caso em tela, a decisão de em
2015, determinou a correção monetária pelos critérios da
lei 11.960/09; mas fez expressa ressalva a aplicação do
decidido pelo STF na modulação do julgamento do STF nas
decisões sobre o tema ADI 4425 e 4357 (fls. 226/242 dos
autos do cumprimento), que já determinaram a aplicação do
IPCA-E (após 03/2015 depois da modulação).
A
fixação
foi
anterior
aos
julgamentos dos temas 905 pelo STJ e 810 pelo STF.
3. Importante ressaltar que, desde
há muito tempo, o STJ já definiu que correção monetária e
juros de mora são matérias de ordem pública, podendo tais
critérios ser aplicados ou corrigidos de ofício, atentando-
se para a legislação vigente e jurisprudência vinculante
editada.
Neste sentido, o julgamento do tema
no 235 do STJ, no REsp no 1112524 / DF:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp
1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp
724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no
REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença
(CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver
de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que
ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra
da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra,
infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício
sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias
de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421),
da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o;
301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do
juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o);
pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de
correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos
recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E continua a decidir desta forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
SEGURANÇA
ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA,
SAUDÁVEL,
DE
FORMA
PERMANENTE
E
SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E
NUTRICIONAL.
EXPOSIÇÃO
A
VENDA
DE
PRODUTOS
DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE
ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA
DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA
COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS
MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA.
(...)
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade
empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos
alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição
de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de
compensação por danos morais coletivos.
3. O propósito recursal consiste em dizer: i) da negativa de prestação
jurisdicional; ii) do cerceamento de defesa; iii) da configuração de danos
morais coletivos e do correspondente valor de seu arbitramento; iv) da
reformatio in pejus decorrente da modificação em grau recursal da
correção monetária e dos juros de mora fixados em sentença.
(...)
14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser
analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada
reformatio in pejus.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1799346/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 13/12/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os
juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu
termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é
vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)
Deste modo, viável a adequação dos
valores em fase de cumprimento ou, em processos antigos,
em fase de embargos, para aplicação dos corretos índices
de correção monetária e juros, nos moldes das decisões dos
tribunais superiores, sob pena de não se observar o
regramento legal ou se aplicar leis que foram consideradas
inconstitucionais.
Neste sentido:

2055169-40.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Teresa Ramos Marques
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/03/2014
Data de publicação: 09/04/2020
Ementa: SERVIDOR ESTADUAL Cumprimento de sentença Art. 5o da Lei
11.960/09 Tema 810 STF Tema 905 STJ Correção monetária
IPCA Inexistência de ofensa à coisa julgada Possibilidade: A correção
monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão
considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.
O conhecimento de
questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de
cumprimento de sentença, não ofende a coisa julgada, pois matéria de
ordem pública.

3000374-67.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/04/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de publicação: 19/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Impugnação. Insurgência contra adoção do IPCA-E como indexador. Sentença
que adotou a TR. Afronta à coisa julgada não caracterizada. Questão de
ordem pública. Incidência da tese firmada pelo STF, afeta ao Tema no 810.
Norma de direito processual, aplicável às ações em curso. Recurso
improvido.
2286151-87.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração,
Proventos ou Pensão
Relator(a): Carlos Eduardo Pachi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/03/2020
Data de publicação: 18/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de diferenças salariais em
fase de cumprimento de sentença
Consectários legais incidentes sobre o
débito apurado Pretensão de que seja aplicada a correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora consoante a coisa julgada dos autos Admissibilidade
em parte - Aplicação do entendimento do C. STF (Tema 810), reforçado
com a rejeição de todos os Embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão proferido no RE no 870.947/SE, em 03.10.2019, sem a modulação
dos efeitos da decisão anteriormente proferida Observância dos juros de
mora e correção monetária fixados no item 3.1.1 do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905 do C. STJ), pois se trata de matéria de ordem pública, passível
de adequação a qualquer tempo e grau de jurisdição - Descaracterizada
ofensa à coisa julgada. R. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido,
com observação.
4.
Ora,
o
STJ
já
firmou
entendimento, apreciando a aplicação da lei no 11.960/09,
que tal lei se aplicava aos processos em curso.
Tal questão foi objeto do tema no
491, onde foi decidido:
“os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública
após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão
seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente”.
Como
se
vê,
a
orientação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais superiores é que os critérios de correção
monetária e juros, que não estão ao arbítrio do julgador,
mas derivam da lei, devendo observar a lei vigente.
Deste
modo,
se
o
processo
se
prolonga no tempo e há mudança nos critérios de correção
monetária e juros, eles devem ser observados, não se
cogitando de coisa julgada.
5. Note-se que em relação a coisa
julgada, a orientação do STF é no sentido de que ela deve
ser sensível as eventuais alterações fáticas e jurídicas
posteriores.
Faz todo sentido tal interpretação,
para evitar que, como está pretendendo a Fazenda, se
aplique norma considerada inconstitucional.
Neste sentido, precedentes do STF,
sobre coisa julgada:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.
APOSENTADORIA.
EXAME.
DECADÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE
REFERÊNCIA E PADRÃO
URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O
FUTURO,
RECONHECIDO
POR
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO
JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM
SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA.
PRECEDENTES.
1. No julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o
Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014, o Tribunal reconheceu que o
provimento jurisdicional, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a
inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em
consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no
momento da sua prolação.
2. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal
da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses
pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rebus sic stantibus).
3. Inexiste ofensa à coisa julgada na decisão do Tribunal de Contas da
União que determina a glosa de parcela incorporada aos proventos por
decisão judicial, se, após o provimento, há alteração dos pressupostos
fáticos e jurídicos que lhe deram suporte.
4. Ordem denegada. (MS 25.430, Rel. Min. EROS GRAU, Rel. p/ Acórdão:
Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 12/5/2016)
Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e Processual
Civil.
2. Conversão da moeda de URV para Real. Limitação temporal. Possibilidade.
Precedente RE 561.836-RG (Tema 5).
3. Processo em fase de execução. Ofensa à coisa julgada. Superveniência de
novo regime jurídico. Perda da eficácia vinculante. Alteração dos
pressupostos fáticos e jurídicos. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 789.533-AgR, Rel. Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2015)
6. Logo, de rigor a aplicação dos
critérios de correção monetária e juros de mora dos temas
905 do STJ e 810 do STJ, ou seja, correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora com base na lei 11.960/09 e
alterações posteriores (lei no 12.703/12).
Por esses motivos, nego provimento
ao agravo.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, para manter a decisão atacada.
Cláudio Augusto Pedrassi
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
137963B4
9
16
Declarações
de Votos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
137B4658
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3005782-39.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.